Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004543-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (PACIENTE), Juiz da 2 Vara Criminal de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS - CPF: 120.151.177-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ISOLETE CRISTINA PEREIRA - CPF: 692.322.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Como se sabe, a
Súmula
Vinculante no
14 e o art. 7o, XIII do Estatuto da Advocacia estabelecem que o amplo acesso aos elementos da investigação constitui direito do defensor. Todavia, tais regramentos também apontam diligências em andamento como exceções à regra.

É inviável o pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito pelo Magistrado, visto que representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
JORDANY PEREIRA DE SOUZA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante os seguintes fatos:

“... No dia 06 de agosto de 2021, foi realizado busca e apreensão na casa do Investigado JORDANY PEREIRA DE SOUZA, onde foram aprendidos diversos documentos de clientes da autora (terceiros que não tem relação com os objetos da busca), pois a mesma usa o imóvel do autor para realização de atendimento de pessoas e clientes.

Em síntese, consta na determinação judicial, que sejam aprendidos instrumentos e objetos do crime de falsificação de documento, e uso de documento falso, referentes a exames realizados pela ré ISOLETE CRISTINA PEREIRA, no ano de 2013 e usados em 2015, pelos acusados JORDANY PEREIRA DE SOUZA E JULYANNA CRISTINA DE SOUZA BARROS.

Resta evidente que documentos que não fazem parte da investigação, como procurações de clientes (passando poderes para esta advogada), comprovante de endereços e demais documentos de terceiros, não fazem parte da investigação, e por consequência não podem ser aprendidos, devendo os mesmos serem restituídos.

Além destes documentos, também foram aprendidos, receitas e relatórios médicos do tratamento de saúde do acusado JORDANY PEREIRA DE SOUZA, que está em tratamento médico desde 2019, e também foram mentidos pela autoridade policial, o que está causando inúmeros transtornos ao acusado.

Embora a autora não seja objeto do mandado, está sendo prejudicada, bem como terceiros, uma vez que documentos pessoas e procurações foram mantidos pelo delegado, mesmo não tendo correlação com a investigação, neste momento processual requer-se a RESTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS APREENDIDO POR SER DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ, E NÃO FAZEREM PARTE DA INVESTIGAÇÃO, sendo que, seguem adiante as razões processuais do petitório.” (sic)

Por tais razões, requer nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, que seja deferida a liminar,
para o fim de determinar
a suspensão do processo criminal no 1000467-93.2021.8.11.0017 até que seja franqueado acesso à integralidade dos elementos de prova aprendidos nos autos da Ação penal, inclusive todo e qualquer prazo até o julgamento do presente writ
.

No mérito,
seja disponibilizado nos autos eletrônicos (sistema PJE) a integralidade dos documentos apreendidos na casa do acusado, decisões e despachos, bem como, demais documentos juntados aos autos após a realização da busca apreensão.

(Id. 121233460).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 121734471). As informações foram juntadas (id. 122359462). Informações juntadas (Id. 122359462).

A liminar foi indeferida (id. 123502995).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“Sumário: Habeas corpus. Investigação policial em curso pelo suposto cometimento dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Argumenta-se acerca da caracterização de constrangimento ilegal perpetrado contra o paciente em razão de eventual cerceamento de defesa, oriundo da negativa injustificada de acesso aos autos do inquérito policial pela defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Diligências investigativas em andamento. Inteligência da Súmula Vinculante n. 14. Ausência de inércia do d. Juízo impetrado. Dada vista dos autos ao Parquet para deliberação acerca do acesso aos autos do Inquérito Policial pela defesa. Caderno investigativo em carga ao Ministério Público para deliberação. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 125918676).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JORDANY PEREIRA DE SOUZA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante arrazoar acerca da violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como cerceamento de defesa, eis que a defesa do paciente não tem acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal (
Inquérito Policial n. 1000467- 11.2021.8.11.00017)
. Diante disso, requer que
seja disponibilizado nos autos eletrônicos (sistema PJE) a integralidade dos documentos apreendidos na casa do acusado, decisões e despachos, bem como, demais documentos juntados aos autos após a realização da busca apreensão.

Consta nos autos que o paciente
é investigado pelo suposto cometimento dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, motivo pelo qual foi alvo de busca e apreensão domiciliar, perpetrada no dia 06 de agosto de 2021, pela Corregedoria da Polícia, instituição a qual pertence o investigado.

Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora assim consignou:

“...O paciente JORDANY PEREIRA DE SOUZA sofreu no dia 06 de agosto de 2021 ação policial de busca e apreensão domiciliar em sua residência, na qual fora dada cumprimento pela Corregedoria da Polícia Judiciária deste Estado, em decisão exarada por este juízo (PJE n. 1000467-93.2021.8.11.0017, id. 61634648).

Mencionado pleito cautelar fora pleiteado pela Corregedoria de Polícia (PJE n. 1000467-93.2021.8.11.0017, id. 54132670), haja vista necessidade de angariar provas para o Inquérito policial instaurado (IP: 1000466-11.2021.8.11.0017) em face de Jordany Pereira de Souza e Julyana Cristina de Souza, para apurar os supostos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

Instado a se manifestar, o D. Representante do Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento da busca e apreensão, salientando a presença de fumus boni iuris e a imprescindibilidade para a continuidade das investigações (PJE n. 1000467-93.2021.8.11.0017, id. 57071151).

Seguiu-se decisão deferindo a busca e apreensão. Durante a atuação policial houve a apreensão de diversos documentos pertinentes às investigações, como se observa no ID. 62441758, do IP n° 1000466-11.2021.8.11.0017. Consta, ainda, termo de entrega da mídia CD/DVD contendo cópia integral do mencionado Inquérito Policial ao paciente.

CIHNDY KELLY BIANQUINI e JORDANY PEREIRA DE SOUZA formularam pedido de restituição de coisa apreendida, alegando que diversos itens apreendidos durante a busca e apreensão não mais interessavam a apuração dos fatos (Id. 63086438).

Manifestação da Autoridade Policial responsável pelas buscas judiciais, relacionando a necessidade da manutenção das provas documentais apreendidas na ação policial, pois necessitavam de maior aprofundamento das investigações e averiguação da prática de novos crimes, razão pela qual pugnou pelo indeferimento da restituição – relacionando ainda que os aparelhos eletrônicos foram encaminhados à perícia. (PJE. 10000467-93.2021 - Id. 64009934).

O representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de restituição, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, argumentando que as investigações estão na fase embrionária, necessitando de maior aprofundamento na análise das provas angariadas na atuação policial (PJE. 1000467-93.2021 - Id. 64349640).

Este Juízo em decisão devidamente fundamentada indeferiu o pedido de restituição, com fundamento nos artigos 118 e 120 do CPP, demonstrando que a concessão do pleito acarretaria prejuízo às investigações que se encontravam na fase prematura de apuração. (PJE. 1000467-93.2021 - Id. 64598659).

Ademais, inconformada, a defesa do paciente impetrou habeas corpus na Corte Estadual, requerendo, em síntese, a restituição de documentos estranhos a investigação (autos n.1000467-93.2021.8.11.0017), tais como procurações, comprovantes de endereços, receitas e prontuários médicos do suplicante Jordany Pereira. (Ref. 80045455).

Destarte, este juízo prestou as informações solicitadas em 23/03/2022, como se observa no ID. 80378336 e determinou vista dos autos ao membro do Ministério Público, para deliberar quanto ao pedido da defesa de acesso/visibilidade dos autos (ref. 67304511), o qual encontra em carga com o órgão ministerial para parecer.

Outrora, o paciente impetrou novo remédio constitucional no Tribunal deste Estado, com fundamento que seus pedidos de visibilidade ao Inquérito Policial (no1000466- 11.2021.8.11.0017) foram ignorados pelo juízo singular, requerendo a concessão/deferimento de acesso.

Esclareço que nos autos do Inquérito Policial (no1000466-11.2021.8.11.0017) houve recentemente pedido de dilação de prazo para conclusão das investigações, estando aguardando a deliberação pelo Membro do Ministério Público. Insta ressaltar que observando atentamente os autos, nota-se a inexistência de pedido/manifestação da defesa do suplicante de acesso ao referido Inquérito Policial.

Ademais, foram apresentadas relatórios das buscas realizadas nos 03 (três) alvos das investigações (ID,s 62441760, 62441759 e 62441758) contendo informações que diversos materiais apreendidos foram encaminhados à perícia técnica, conforme decisão autorizando o acesso de dados aos aparelhos apreendidos. (no 1000466-11.2021.8.11.0017).

Assim sendo, por mais que a defesa sustente que foram desatendidos seus pedidos de acesso/visibilidade dos autos, verificando o Inquérito Policial (no1000466-11.2021.8.11.0017), observo que não consta sequer um único pedido veiculado pela defesa do paciente, com as pretensões de permissão de visibilidade.

Deste modo, entendo que este juízo praticou todos os atos que lhe são inerentes, inexistindo assim constrangimento ilegal a ser reparado por meio do presente remédio constitucional.

...”
(Id. 122359467).

Como é cediço, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante 1, que deu origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se exclui as provas ainda em produção do acesso ao defensor.

Cabe preponderar que, ao que indicam os autos, não se trata de hipótese em que o Juízo tenha negado o acesso da parte às provas que estão sendo produzidas e sim de impossibilidade temporária de acesso em razão das diligências autorizadas, que ainda estão em andamento.

Outrossim, observa-se que o Juiz “a quo” determinou vista dos autos ao Ministério Público, para deliberar quanto ao pedido de acesso/visibilidade dos autos feito pela defesa em 23 de março de 2022, visto que existem diligências investigativas em andamento. Logo, de acordo com o informado, o processo se encontra em carga com o órgão ministerial para parecer, e dessa forma, qualquer pronunciamento deste tribunal antes
da análise do pleito
pelo Magistrado, representaria verdadeira e indevida
supressão
de
instância.

Diante do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
JORDANY PEREIRA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022